Tribunal: TJSP
Processo: 2124538-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bem imóvel indivisível de propriedade de cônjuge que não é parte no cumprimento de sentença – Regime de comunhão parcial de bens – Possibilidade de penhora da quota parte do executado – Prosseguimento dos atos expropriatórios pela totalidade – Reserva do produto da alienação – Inteligência do artigo 843 do Novo Código de

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bem imóvel indivisível de propriedade de cônjuge que não é parte no cumprimento de sentença – Regime de comunhão parcial de bens – Possibilidade de penhora da quota parte do executado – Prosseguimento dos atos expropriatórios pela totalidade – Reserva do produto da alienação – Inteligência do artigo 843 do Novo Código de Processo Civil – Meio de conferir eficácia e celeridade ao processo – Decisão mantida.

Agravo não provido.